Tribunal: STF
Processo: HC 237777
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado po Diego Derico Velloso, em favor de J.R.G, contra a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por excesso de prazo no julgamento do REsp 2016810/SP (2022/0235839-6).



    Narra o impetrante (eDOC 1) que se trata “de Habeas Corpus com Pedido Liminar impetrado em face ao flagrante constrangimento ilegal praticado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 2016810/SP (2022/0235839-6), porquanto, embora admitido o recurso especial na origem (TJ/SP), o feito se encontra concluso desde OUTUBRO de 2022, sem previsão de julgamento, ao passo que a prisão do paciente se estende por exatos 03 anos.” (p. 2) 



    Requer “seja deferida LIMINARMENTE ao paciente o direito a responder ao processo em liberdade, haja vista a caracterização do EXCESSO DE PRAZO na formação da culpa, e no mérito pela concessão definitiva da ordem de “habeas corpus” garantindo-se ao paciente o direito constitucional para responder ao processo em liberdade.” (p. 8) 



    Em resposta ao Ofício n. 2.150/2024 desta Corte, o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, relator do Recurso Especial n. 2.016.810/SP, informou que na data de 21/02/2024 foi proferida decisão no referido recurso, cujo teor transcrevo na íntegra:



    “Trata-se de recurso especial interposto por J. R. G., com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Aproveito o bem lançado relatório do representante do Ministério Público Federal (e-STJ fls. 851/852):



    A Defesa interpôs o presente Recurso Especial, no qual alegou contrariedade aos arts. 41, 159, § 1º, 395, I e III, 396-A, do Código de Processo Penal, arts. 61 ou 65 do Decreto Lei n. 3.688/41, e art. 3º, da Resolução n. 121 e art. 1º, Resolução 772/17, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça/SP.



    Pondera que “Demonstrou-se, num primeiro momento, que Defesa Técnica do Recorrente encontra-se estabelecida por 03 (três) advogados, conforme instrumento acostado a fl. 185 e fl. 200. Sendo que, após regular substabelecimento, com reserva de iguais poderes, os primitivos defensores foram simplesmente desabilitados dos autos, não recebendo, desde a prolação da sentença de primeiro grau, quaisquer intimações subsequentes. O que afrontaria o disposto no art. 3º da Resolução n. 121 deste Tribunal. Sendo manifesto constrangimento ilegal em face ao cerceamento de defesa” (e-STJ fls. 751).



    Aduz que “houve, na hipótese, clara afronta ao art. 1º, Resolução 772/17, por não oportunizar pauta para o debate (sustentação oral)” (e-STJ fls. 751).



    Sustenta que “a denúncia apresentada é inepta, além de revelar-se deficiente quanto a própria presença de justa causa para o exercício da ação pena (art. 395, I e III do Código de Processo Penal). Sendo de rigor A IMPROCEDÊNCIA da exordial acusatória, pois inúmeras são os vícios de forma, os quais prejudicaram o regular exercício do contraditório” (e-STJ fls. 755).



    Argumenta que “Uma condenação não pode ser baseada em meros indícios, necessita encontrar respaldo em elementos probatórios colhidos no corpo dos autos, caso contrário, deve ser declarado a absolvição do acusado por insuficiência de provas” (e-STJ fls. 763).



    Ao final, requer preliminarmente a nulidade por ausência de intimação da Defesa do julgamento por não oportunizar acesso ao conteúdo do processo eletrônico e por não oportunizar a oposição do julgamento virtual, a nulidade dos laudos periciais, a inépcia da Denúncia e no mérito, o provimento do Recurso Especial com a absolvição do Recorrente ou a desclassificação do estupro para forma tentada ou para contravenção penal, o afastamento da continuidade delitiva ou a fixação na fração de 1/6 e a fixação de regime mais brando.



    Contrarrazões ao Recurso Especial apresentadas às fls. 829/839.



    O Desembargador Presidente do TJSP admitiu o Recurso Especial (e- STJ fls. 842/843).



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso (e-STJ fls. 851/856).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, depreende-se dos autos que o presente recurso é reiteração, ainda que parcial, do HC n. 718.909/SP, também de minha relatoria, no qual já proferi decisão de mérito.



    Com efeito, parte da causa de pedir e dos pedidos deste recurso são idênticos aos do HC n. 718.909/SP, também atribuído a esta relatoria.



    Na linha dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, "quando o habeas corpus e o recurso especial veiculam idêntica pretensão, o julgamento de um deles provoca a prejudicialidade do outro, em decorrência da perda superveniente de objeto, com o consequente esgotamento da competência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.815.614/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe 17/2/2020).



    A propósito:



    [...]



    Assim, patente que o presente recurso está parcialmente prejudicado, haja vista a perda superveniente de objeto, no particular.



    Passo à análise das teses remanescentes. 



    Quanto ao pedido de reconhecimento do conatus, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer da questão suscitada no presente habeas corpus, diante da falta de manifestação do Tribunal de origem sobre o tema.



    Nessa alheta, fica impossibilitado o pronunciamento deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.



    Adequado à espécie, nessa perspectiva, o ensinamento de Renato Brasileiro, que, ao apreciar a matéria, destacou a inviabilidade do "pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, do julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição" (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 4. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 2.470).



    Nesse mesmo caminhar:



    [...]



    Ademais, a tese de reconhecimento da tentativa quanto as de desclassificação e de afastamento da continuidade delitiva não foram devidamente arrazoadas no apelo nobre, o que atrai a incidência do verbete 248 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Ilustrativamente:



    [...]



    O recorrente alega, outrossim, violação ao art. 619, 156 e 381, III, do Código de Processo Penal, argumentando que o Tribunal de origem deixou de analisar a matéria sob a seguinte óptica (e-STJ fls. 755/756):



    Como ventilado inicialmente, entende a Defesa que o v. acórdão violou o art. 619 do Código de Processo Penal, bem assim o art. 156 e 381, III do mesmo Código, ante ao necessário enfrentamento (fundamentado), dos pontos de alta indagação lastreados em termos de valoração das provas, o que caracteriza error in judicando. 



    OBSCURO (fl. 733), quanto ao tipo penal previsto no artigo 226, II, CP, já que inexiste documento carreado nos autos que comprove, mesmo que superficialmente, ser a vítima, menor de 14 anos ou ainda que o Recorrente exercia alguma autoridade sobre a mesma. Ressaltando que JEAN residia cerca de 80km do local dos fatos. 



    CONTRADITÓRIO (fl. 733), ao dispor que: “Durante os abusos, o réu passava as mãos pelas mamas, nádegas e genitálias da criança, chegando a introduzir o pênis em seu ânus e vagina, e a colocá-lo, por algumas vezes, em sua boca”. Fato este NEGADO pela própria vítima durante seu depoimento especial. Frisa- se: clara ocorrência de reformatio in pejus. Vejamos: 



    Em verdade, ao que interessa dos autos, aduziu a infante que JEAN, introduziu uma vez o pênis “na frente” (fazendo referência a genitália), e todas as outras vezes “por trás”, ou seja, teria supostamente introduzido o pênis em seu ânus. 



    Ou seja, a própria infante afirmou que o Recorrente NUNCA passou as mãos pelas mamas, nádegas, genitália, tampouco introduziu o pênis em sua boca. 



    Outrossim, no que tange as CONTRADIÇÕES CAPITAIS extraídas dos autos (abaixo delineadas), embora muito bem alocadas no Recurso interposto, o v. acórdão restou absolutamente OMISSO para com as tais, de modo que não foram, com o costumeiro acerto, devidamente aprofundadas quando do pronunciamento jurisdicional de fls. 726/740. O que coadunam na interposição do eminente Recurso Especial.



    Em relação ao tema, apura-se que o Tribunal tratou especificamente das questões trazidas à baila no recurso de apelação, sendo dispensáveis quaisquer outros pronunciamentos supletivos, mormente quando postulados apenas para atender ao inconformismo do recorrente que, por via transversa, tenta modificar a conclusão alcançada pelo acórdão.



    Porém, a tal desiderato não se prestam os aclaratórios.



    A respeito, faço menção aos seguintes precedentes desta Corte:



    [...]



    Ademais, "o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento" (AgRg no AREsp n. 2.218.757/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).



    Nesse mesmo sentido, o seguinte julgado:



    [...]



    Por fim, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    Ainda, na hipótese vertente, como não houve alteração na reprimenda, o quantum estabelecido (20 anos e 3 meses de reclusão) impede a fixação de regime mais brando.



    Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe provimento.”



    (eDOC 24)  



    À luz das informações prestadas nos autos e, considerando que o impetrante requereu a concessão da ordem de habeas corpus para que fosse concedido ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, exclusivamente em razão do excesso de prazo configurado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, observo que não mais subsiste interesse jurídico a ser amparado na presente via.



    Ante o exposto,julgo prejudicado o presente habeas corpus, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente